Tribunal: TCU
Processo: 024.065/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra decisão que julgou ilegal e negou registro a ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 67/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de aposentadoria de Flavia Rejane Rodrigues Lugon em razão da incorporação da vantagem de quintos após 8/4/1998 e do reajuste da VPNI com fundamento na Lei 13.323/2016, diploma legal que não se caracteriza como revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 esclarecer à Câmara dos Deputados, em relação ao ato ora examinado, que é assegurado à beneficiária, nos termos do art. 5o da Lei 9.624/1998, o cômputo do tempo residual de exercício de funções comissionadas existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, para a incorporação de parcela de décimo, mas não de quintos; 9.3 encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.